Tribunal: TJDFT
Processo: 0734243-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0734243-25.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRO OESTE SERVICOS E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA AGRAVADO: JOSE GERALDO SILVA MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de contrarrazões ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em embargos de terceiro em ação de despejo, indeferiu a proteção possessória vindicada pela agravante. A liminar foi concedida pelo Relator natural, para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando o recolhimento do mandado de desocupação até o julgamento do mérito. Sobrevém as presentes contrarrazões, na qual o agravado requer a revogação do efeito suspensivo e ativo conferido ao recurso, e, no mérito, o indeferimento do pedido de manutenção da posse da parte agravante sob o imóvel objeto dos autos, por considerar que ela não seria a legitima proprietária do imóvel. É o sucinto relatório. Somente serão admitidas no plantão medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 1.738/2021, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 25 a 29 de outubro de 2021. Consideram-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. Não serão admitidas medidas apreciadas pelo juízo competente ou examinadas em plantão anterior, incluindo as respectivas reconsiderações. A apresentação de contrarrazões contra decisão proferida por órgão judicial competente não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR n. 1.738/2021. Tampouco existe risco de perecimento do direito caso a análise do requerimento não seja realizada no plantão. A medida, portanto, deve ser apreciada pelo Relator, juiz natural. Ante o exposto, não admito o exame do requerimento em sede de plantão e determino a remessa dos autos ao Desembargador Relator quando restabelecido o expediente forense. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista